Tribunal: TJES
Processo: 5001347-34.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001347-34.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RESE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal, que pronunciou a recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pelo delito de corrupção de menores, em concurso material. A defesa sustentou nulidade das imagens oriundas de câmeras de videomonitoramento por ausência de relatório de cadeia de custódia da prova digital, ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, postulando a impronúncia e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a ausência de relatório de cadeia de custódia das imagens de videomonitoramento compromete a validade da prova digital;

(ii) estabelecer se há materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia;

(iii) determinar se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da imputação pelo crime de corrupção de menores; e

(iv) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade das imagens de videomonitoramento não prospera, pois a quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade da prova, o que não foi comprovado pela defesa.

Os arquivos digitais foram submetidos à verificação mediante códigos hash informados pela autoridade policial, em conformidade com os protocolos técnicos pertinentes, inexistindo indícios de irregularidade na coleta, manuseio, transporte ou armazenamento da prova.

Alegações genéricas de violação da cadeia de custódia, desacompanhadas de demonstração objetiva de prejuízo ou manipulação da prova, não possuem aptidão para invalidar os elementos probatórios produzidos.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilização penal.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência, boletim de atendimento de urgência, laudos periciais, exame cadavérico e relatório conclusivo do inquérito policial.

Os depoimentos testemunhais e policiais, aliados às imagens de segurança e aos elementos produzidos na investigação, indicam que a recorrente exercia função de gerência em organização criminosa e teria coordenado a atuação dos adolescentes envolvidos no homicídio.

Os elementos colhidos em juízo revelam vínculo da recorrente com a dinâmica delitiva relacionada ao homicídio praticado em contexto de disputa entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a participação do adolescente na empreitada criminosa, independentemente de comprovação de efetiva corrupção moral.

Há elementos indicativos de que a recorrente atuou em unidade de desígnios com os adolescentes envolvidos, coordenando suas ações na prática criminosa, circunstância suficiente para a manutenção da imputação pelo delito previsto no art. 244-B do ECA.

O pedido de recorrer em liberdade não comporta apreciação em sede de Recurso em Sentido Estrito, sendo o habeas corpus a via processual adequada para tal pretensão.

Ainda que assim não fosse, persistem os fundamentos da custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos delitos, praticados em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e relacionados ao tráfico de drogas, evidenciando risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001347-34.2026.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: REBECA RODRIGUES VIEIRA - ES41880

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES
contra a decisão de pronúncia (id. 19077625 – fls. 80/97), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que a pronunciou pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), bem como pelo delito de
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n° 8.069/90), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 19077625 – fls. 26/48), a defesa argui a nulidade das imagens oriundas de câmeras de videomonitoramento, sob o fundamento de ausência de juntada do relatório de custódia da prova digital, sustentando, ainda, a inexistência de materialidade delitiva, ante a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a vinculação entre o homicídio apurado nos autos e a recorrente, motivo pelo qual requer sua absolvição.

No mérito, pleiteia a impronúncia da acusada quanto aos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de sua participação nos fatos. Por fim, requer seja assegurado à recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 18 de maio de 2024, no bairro Bela Vista, município de Colatina, os denunciados Emily Karoline de Assis Lopes e Juliano de Oliveira Almeida, em concurso com os inimputáveis D.F.P. e D.H.F.D.S, concorreram para o homicídio consumado de Weslley Dutra Gramelik Monteiro.

Apurou-se que os envolvidos integravam facções rivais ligadas ao tráfico de drogas, sendo os denunciados vinculados à “Tropa do Urso” e a vítima à “Tropa do Nonô”, havendo disputa por pontos de comercialização ilícita.

Na ocasião, Emily e Juliano, ao identificarem a vítima em local de interesse, acionaram os adolescentes, indicando-lhes o alvo. Estes, em cumprimento às ordens, dirigiram-se ao local e efetuaram os disparos que vitimaram Weslley, evadindo-se em seguida.

O crime foi praticado por motivo torpe, relacionado à disputa pelo tráfico, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em via pública. Consta, ainda, que os denunciados concorreram para a corrupção dos menores envolvidos, ao utilizá-los na prática do delito.

Encerrada a instrução processual, a Magistrada pronunciou a denunciada Emily Karoline de Assis Lopes pela prática de crime doloso contra a vida e de crime conexo e impronunciou o acusado Juliano de Oliveira Almeida.

Quanto à alegada nulidade das imagens extraídas de câmeras de videomonitoramento, sob o argumento de ausência de relatório de cadeia de custódia, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Segundo entendimento já firmado pelo STJ, a quebra de cadeia de custódia, refere-se a idoneidade do caminho percorrido pela prova, até o momento em que levada a análise do magistrado, de tal modo que, eventuais interferências, podem comprometer sua confiabilidade

Contudo, é necessário que, a defesa indique e comprove, a existência de possível adulteração na prova produzida, a fim de que sua eficácia seja questionada.

No caso em exame, não há qualquer elemento que evidencie violação à cadeia de custódia, inexistindo indícios de adulteração ou irregularidade nas fases de coleta, manuseio, transporte e armazenamento dos vestígios. Ao contrário, verifica-se que os arquivos digitais foram submetidos a procedimentos de verificação, a partir dos códigos hash informados pela autoridade policial, em conformidade com os protocolos técnicos pertinentes.

Ressalte-se que, conforme orientação jurisprudencial, alegações genéricas de violação à cadeia de custódia, desacompanhadas de demonstração objetiva de prejuízo ou manipulação, não são suficientes para invalidar os elementos probatórios regularmente produzidos.

Quanto ao pedido de impronúncia, r
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

No caso

materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim Unificado n° 54586162, Boletim de Atendimento de Urgência, Boletim Unificado n° 54595256, Departamento de Criminalística – Balística, Laudo de Exame Cadavérico e Relatório Conclusivo de Inquérito Policial.

Também se verificam indícios de autoria quanto à participação de Emily Karoline no delito. A genitora da vítima relatou que Wesley havia se envolvido com o tráfico de drogas e frequentava área dominada por facções criminosas, mencionando comentários de que os executores integrariam a “Tropa do Urso”, tendo Emily, conhecida como “Karol”, sido vista realizando gestos de alerta aos autores do crime.

A testemunha Mailon Ignácio da Silva afirmou que Wesley integrava grupo rival da “Tropa do Urso” e apontou o menor D.F.P, como autor dos disparos, praticados com apoio da facção, indicando Emily como responsável pela coordenação de armas, drogas e ações criminosas. Daniel Miranda Santos Lima confirmou que Emily exercia função de gerência na organização criminosa, distribuindo armas e supervisionando atividades ilícitas, embora não tenha presenciado ordens diretas relacionadas ao homicídio.

O policial civil Ângelo Coffler relatou que as investigações apontaram que o homicídio foi praticado por adolescentes, sob coordenação de Emily Karoline, apontada como gerente do tráfico no bairro Bela Vista, destacando que imagens de segurança demonstraram atuação coordenada entre os envolvidos.

No mesmo sentido, o policial civil Deverly Pereira Júnior afirmou que o crime decorreu da disputa entre as facções “Tropa do Nonô” e “Tropa do Urso”, sendo Emily responsável pela intermediação entre líderes da organização criminosa e integrantes locais, havendo elementos investigativos e mensagens que indicariam sua atuação na coordenação de ataques criminosos.

Evini Rodrigues de Souza de Oliveira confirmou a presença de Emily nas proximidades do local dos fatos no momento do crime, reconhecendo-a nas imagens constantes dos autos. Já o adolescente D.H.F.D.S. admitiu integrar a “Tropa do Urso” e conduzir a motocicleta utilizada no homicídio, afirmando que o crime ocorreu em razão da disputa entre facções rivais.

Por sua vez, Juliano de Oliveira Almeida declarou que Emily exercia função de gerência do tráfico local, possuindo influência sobre ações criminosas na região, além de relatar que ela demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação dos motociclistas instantes antes dos disparos.

Assim, os depoimentos colhidos em juízo, aliados às imagens de segurança e aos elementos produzidos na investigação policial, revelam indícios suficientes de que Emily Karoline possuía vínculo com a facção “Tropa do Urso” e teria participado da dinâmica delitiva relacionada ao homicídio de Wesley.

Assim, demonstradas a materialidade e os indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de submeter a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Quanto a tese de
impronúncia
do crime conexo de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, entendo que também não merece acolhimento.

Nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crime formal, sendo suficiente a participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de prova da efetiva corrupção.

No caso concreto, há elementos indicativos de que a recorrente atuou em conjunto com os adolescentes, inclusive coordenando suas ações e agindo em unidade de desígnios, circunstâncias suficientes para a configuração do delito.

Quanto ao pleito de
recorrer em liberdade
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre consignar que, os motivos declinados para sustentar a manutenção da custódia cautelar ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, supostamente perpetrados em concurso de agentes, mediante utilização de armas de fogo e motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Dessa forma, sua liberdade traz evidente comprometimento ao meio social, o que autoriza a custódia cautelar da recorrente, a fim de se garantir a ordem pública, restando inviável que aguarde seu julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19443692),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.